Tribunal: TJES
Processo: 0000019-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANTONIO CANDIDO JANUARIO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-39.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MACIEL PAULINO SARMENTO

Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – DETRAÇÃO PENAL – JUSTIFICADA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, exclusivamente, à quantidade de pena fixada. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Constata-se que o acórdão embargado atendeu ao comando previsto no art. 387,§ 2º, do Código Penal, porém a existência de circunstância judicial desfavorável, na hipótese, justifica a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-39.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MACIEL PAULINO SARMENTO

Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público no Id. 6020068, em face do acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal (Id. 5987670), por meio do qual fora dado provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao recurso de Maciel Paulino Sarmento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 6020068, o D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro aduz existir contradição no acórdão, consistente no fato de ter sido valorada negativamente circunstância judicial (quantidade e natureza das drogas apreendidas) e, na sequência, após aplicação do instituto da detração penal, ter sido fixado o regime inicial aberto. Na visão da D. Procuradoria de Justiça, deveria ter sido mantido o regime inicialmente semiaberto.

De fato, observa-se que o acórdão embargado deu provimento ao recurso do Ministério Público na parte em que postulava pelo aumento da pena-base aplicada em face do acusado Maciel, valendo-se como fundamento da quantidade de substâncias apreendidas, vejamos:

"Na primeira etapa da dosimetria, a pena-base do apelante fora mantida no mínimo legal, todavia, entendo ser o caso de exasperá-la diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (mais de 7kg de maconha), consoante preceitua o art. 42, da Lei nº 11.343/06. Para a exasperação adoto a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, tornando a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, devolvo a pena ao mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a qual torno definitiva à míngua de

causas de aumento ou de diminuição de pena
.
"

No entanto, em análise ao pedido da defesa de aplicação do instituto da detração penal, o v. acórdão embargado efetuou o desconto relativo ao tempo de prisão provisória de Maciel, fixando-se o regime aberto:

"Em relação à fixação do regime inicial de pena, requereu a defesa de Maciel a aplicação do instituto da detração penal.

Em observância à regra inserta no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que até a data da sentença condenatória (01.4.2022), o apelante permaneceu preso por mais de um ano, de
sorte que sua pena detraída é compatível com a fixação do
regime aberto
."

Pontua-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, exclusivamente, à quantidade de pena fixada. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por outro lado, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Cotejando tais normas, constata-se que o acórdão embargado atendeu ao comando previsto no art. 387,§ 2º, do Código Penal, porém a existência de circunstância judicial desfavorável, na hipótese, justifica a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Assim, há justificativa legal para a imposição do regime inicial semiaberto ao acusado Maciel, pautada na quantidade de pena aplicada e pela existência de circunstância judicial negativa, consistente na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para fixar o regime inicial semiaberto ao acusado Maciel Paulino Sarmento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)